Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
VISTOS.
O agravante noticia o não cumprimento da liminar vindicada e deferida nestes autos de agravo de instrumento, termos em requer a adoção das medidas coercitivas cabíveis para o seu efetivo cumprimento (id. 57491954).
Como primeira providência, diante do inusitado retardamento no cumprimento da liminar para o restabelecimento de benefício previdenciário a segurado idoso, determino a intimação do agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a decisão judicial ou justifique a impossibilidade, sob pena das consequências legais.
Cumpra-se.